Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-71.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-71.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (APELANTE), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 010.513.721-94 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 010.513.721-94 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (APELADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO. RECURSO ADESIVO. ERRO DE FORMA E AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em quatro cártulas de cheque prescritas, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial. O juízo de origem fundamentou que a defesa na ação monitória deve ocorrer por meio de embargos monitórios e que a inércia do devedor no prazo legal acarreta a formação do título executivo, independentemente de formalidades.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) admissibilidade da exceção de pré-executividade para veicular matéria de ordem pública; (
ii
) reconhecimento da extinção da obrigação em razão de quitação mediante prestação de serviços e depósitos bancários ao credor originário; e (
iii
) reconhecimento da inexigibilidade dos títulos por ausência de apresentação prévia para compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a exceção de pré-executividade é a via adequada para arguir quitação de dívida em sede de ação monitória; (
ii)
verificar se a falta de apresentação de cheque prescrito ao banco sacado obsta o ajuizamento da monitória; e (
iii
) analisar a admissibilidade de recurso adesivo interposto no corpo das contrarrazões e sem o recolhimento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que encerra a fase de conhecimento e constitui o título executivo judicial possui natureza de sentença, desafiando recurso de apelação nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. Rejeita-se a preliminar de erro grosseiro, uma vez que o pronunciamento judicial não consistiu mera decisão interlocutória de rejeição de incidente.

5. A defesa típica na ação monitória é a oposição de embargos monitórios no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 702 do Código de Processo Civil. A exceção de pré-executividade, embora admitida pela construção jurisprudencial, limita-se a matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória.

6. A alegação de pagamento da dívida por intermédio de prestação de serviços de funilaria e depósitos bancários exige instrução probatória complexa, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, de modo que a matéria deveria ter sido veiculada em embargos monitórios tempestivos.

7. Diante da ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal, opera-se a preclusão temporal, o que enseja a constituição do título executivo judicial de pleno direito, conforme a regra do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

8. No que tange aos cheques prescritos, a ausência de prévia apresentação ao banco sacado não impede o manejo da ação monitória. O título, embora sem força executiva, serve como prova escrita da dívida, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via bancária para fins de cobrança pelo procedimento monitório.

9. O recurso adesivo interposto pela parte autora não comporta conhecimento por vício formal e ausência de pressuposto intrínseco. A insurgência foi apresentada no corpo da peça de contrarrazões, em desrespeito à sistemática do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige petição própria e autônoma.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 85, § 11, art. 700, art. 701, § 2º, art. 702, art. 997, § 2º, art. 1.007, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp n. 1.960.444, AREsp n. 2.817.437, AgInt no AREsp n. 1.441.409; TJMT - Apelação Cível n. 1000953-69.2025.8.11.0007, Agravo de Instrumento n. 1005303-58.2024.8.11.0000, Apelação Cível n. 1001819-87.2019.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória n.
1005243-71.2024.8.11.0037
, ajuizada por J
ÉSSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES
, julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Na
origem
, a parte autora ajuizou ação monitória em face do requerido, com fundamento no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando ser credora da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), representada por quatro cártulas de cheque: n. UA000226 no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), n. UA000227 no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), n. UA000228 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e n. UA000229 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirmou que recebeu os referidos cheques como pagamento da prestação de serviço de atividade profissional jurídica mediante cessão de direitos creditórios.

Sustentou que as cártulas foram emitidas em decorrência de acordo verbal de mútuo firmado entre o requerido e Naves Hamida Carvalho, na data de 20 de abril de 2021, com vencimentos ajustados para 30 de abril de 2021, 30 de maio de 2021, 30 de junho de 2021 e 30 de julho de 2021.

O Juízo singular deferiu a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

O requerido foi devidamente citado em 10/fevereiro/2025, conforme certidão do oficial de justiça e, em seguida, o seu patrono informou a juntada do protocolo dos embargos monitórios para os devidos fins de direito.

Por conseguinte, a parte autora requereu o reconhecimento da constituição do título executivo de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, haja vista o decurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação .

Argumentou que o demandado foi citado em 10/fevereiro/2025, e o mandado foi juntado aos autos em 19/fevereiro/2025, iniciando-se a contagem do prazo legal para oposição da impugnação em 20/fevereiro/2025. Entendeu que a exclusão dos dias de suspensão do prazo processual (3, 4 e 5 de março), o prazo transcorreu
in albis
na data de 17/março/2025.

O requerido apresentou exceção de pré-executividade, onde alegou que, apesar de ter emitido as cártulas de cheques executadas, a dívida não existe mais, pois já foi devidamente quitada por meio da prestação de serviços em favor do Sr. Naves Hamida Carvalho, que possuiria o direito ao crédito.

Afirmou que havia um acordo verbal entre as partes originárias, visto que uma parte do valor foi paga em mãos ao credor, outra por meio de depósito bancário e outra por meio de serviços de funilaria e pintura em carros a pedido do Sr. Naves.

A
sentença
julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

O Juízo
a quo
consignou que a parte requerida, devidamente citada, defendeu-se por meio de exceção de pré-executividade, aduzindo a ausência de exigibilidade dos títulos que lastreiam a ação monitória movida contra si. Entendeu que, tratando-se de ação monitória, a parte demandada, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil, deveria ter apresentado embargos monitórios e não exceção de pré-executividade.

Assim, não realizado o pagamento e não apresentados os embargos à monitória, constituído está de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando que a exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, independente de embargos do devedor, na qual o executado pode promover sua defesa pedindo a extinção do processo por falta do preenchimento dos requisitos legais.

Argumentou que, no caso, o ora recorrente informou e comprovou que, apesar da emissão de fato das referidas cártulas de cheques, a dívida não existe mais, uma vez que foi devidamente paga ao credor originário, o Sr. Naves Hamida Carvalho.

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso por erro grosseiro, em decorrência da interposição de apelação em vez de agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade.

Alegou, ainda, a impossibilidade de conhecimento do recurso por deserção e a falta de dialeticidade.

No mérito, defendeu que é incabível a oposição da exceção de pré-executividade pelo fundamento aforado devido à necessidade de ampla dilação probatória para se buscar a comprovação dos fatos articulados na defesa.

A parte apelada interpôs recurso adesivo para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da resistência em sede recursal (id. 321557358).

Em suas contrarrazões ao recurso adesivo, o apelante sustentou que não se mostra pertinente a majoração dos honorários de sucumbência em favor do patrono da exequente.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela parte apelada em suas contrarrazões.

A primeira preliminar refere-se à alegação de erro grosseiro na interposição de apelação em vez de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Contudo, no caso em análise, não houve mera rejeição de exceção de pré-executividade por decisão interlocutória, mas sim sentença que julgou procedente o pedido monitório, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

A sentença proferida pelo juízo de origem encerrou a fase de conhecimento do processo, com resolução de mérito, sendo, portanto, impugnável por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar de erro grosseiro.

Quanto à preliminar de deserção, verifico que o apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), conforme comprovante juntado aos autos.

Embora a parte apelada alegue que o valor recolhido seria insuficiente frente à condenação, não há nos autos elementos que indiquem que o valor recolhido esteja em desacordo com as normas que regem o preparo recursal no âmbito deste Tribunal, conforme certidão de id. 324226358.

Ademais, não houve determinação para complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar de deserção.

No tocante à preliminar de falta de dialeticidade, observo que o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) e à constituição do título executivo judicial.

O apelante desenvolve argumentação própria para demonstrar o desacerto da decisão recorrida, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal.

Assim,
rejeito
também a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a exceção de pré-executividade constitui meio adequado para a defesa do requerido em ação monitória, bem como se as alegações nela contidas são suficientes para afastar a constituição do título executivo judicial.

A ação monitória, disciplinada nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, constitui procedimento especial de cognição sumária destinado à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

O procedimento monitório caracteriza-se pela celeridade e pela inversão do contraditório, permitindo ao credor obter rapidamente um título executivo judicial, caso o devedor não se defenda adequadamente.

O art. 702 do mencionado diploma estabelece expressamente que o réu poderá apresentar embargos à ação monitória nos próprios autos, independentemente de prévia garantia do juízo.

Assim, o ordenamento jurídico prevê expressamente que a defesa na ação monitória deve ser realizada por meio de embargos monitórios, opostos nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de regra específica que afasta a possibilidade de utilização de outros meios de defesa não previstos para este procedimento especial.

Como é notório, a exceção de pré-executividade, por sua vez, é construção doutrinária e jurisprudencial, não prevista expressamente em lei, que permite ao executado, em situações excepcionais, defender-se nos próprios autos da execução, sem necessidade de garantia do Juízo, quando se tratar de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível para veicular matérias de ordem pública, limitada a questões que possam ser analisadas sem a necessidade de produção de provas, abrangendo a verificação dos pressupostos processuais, das condições da ação e de eventuais vícios objetivos que comprometam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

No caso em análise, o apelante utilizou-se da exceção de pré-executividade para alegar que a dívida representada pelos cheques já teria sido quitada mediante prestação de serviços e pagamentos em dinheiro ao credor originário (Sr. Naves Hamida Carvalho). Sustentou, ainda, que os títulos não teriam sido apresentados para compensação, o que afastaria sua exigibilidade.

Essas alegações, contudo, demandam ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. A comprovação de pagamento mediante prestação de serviços e depósitos bancários, bem como a existência de acordo verbal entre as partes originárias, exige a produção de provas documentais e testemunhais que não podem ser apreciadas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, tratando-se de ação monitória, o meio processual adequado para defesa é a oposição de embargos monitórios, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 702 do Código de Processo Civil.

A utilização da exceção de pré-executividade como sucedâneo dos embargos monitórios não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009536920258110007, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2025.

No caso dos autos, conforme certificado pelo Juízo de origem, o apelante foi citado em 10/fevereiro/2025, sendo o mandado juntado aos autos em 19/fevereiro/2025. Iniciou-se, assim, a contagem do prazo legal para oposição dos embargos monitórios em 20/fevereiro/2025. Considerando a exclusão dos dias de suspensão do prazo processual (03, 04 e 05 de março), o prazo para apresentação dos embargos monitórios encerrou-se em 17/março/2025.

Não tendo o apelante apresentado embargos monitórios no prazo legal, operou-se a preclusão temporal, e constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que os cheques não teriam sido apresentados para compensação, o que afastaria sua exigibilidade, cumpre esclarecer que, em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito, a apresentação prévia do título ao banco sacado não constitui requisito para o ajuizamento da ação.

Isso porque, uma vez prescrita a ação executiva, o cheque perde sua força de título executivo extrajudicial, mas permanece como prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a instruir a ação monitória.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005303-58.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024.

Portanto, a alegação de que os cheques não teriam sido apresentados para compensação não constitui óbice ao ajuizamento da ação monitória, tampouco afasta a exigibilidade dos títulos para fins de constituição do título executivo judicial.

Por fim, quanto à alegação de pagamento da dívida mediante prestação de serviços e depósitos bancários ao credor originário, essa matéria demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Referido tema deveria ter sido suscitado em sede de embargos monitórios, no prazo legal, o que não ocorreu no caso em análise, razão pela qual, operou-se a preclusão temporal, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

No que pertine ao recurso adesivo interposto pela parte apelada, visando à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que este não preenche os requisitos de admissibilidade, pelos motivos que passo a expor.

O recurso adesivo foi apresentado na mesma peça das contrarrazões ao recurso de apelação (id. 321557358), o que contraria a sistemática processual vigente.

Embora o Código de Processo Civil não disponha expressamente sobre a necessidade de peça autônoma para o recurso adesivo, a interpretação sistemática do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil indica que o recurso adesivo deve ser interposto em petição própria, distinta das contrarrazões, pois preceitua que ele está subordinado ao recurso principal (ou independente), devendo observar as mesmas regras de admissibilidade e julgamento aplicáveis a este no tribunal, salvo se houver disposição legal em contrário.

Desse modo, sendo aplicáveis as mesmas regras do recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade, o recurso adesivo deve observar a forma prevista para o recurso principal, inclusive quanto à apresentação em peça autônoma.

Nesse sentido, apresento precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: STJ - AREsp: 2817437, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: DJEN 14/05/2025; STJ - AgInt no AREsp: 1441409 PE 2019/0026044-5, Data de Julgamento: 18/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022 e TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018198720198110007, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025.

Ademais, não há nos autos comprovante de recolhimento do preparo referente ao recurso adesivo, o que também impede seu conhecimento, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS
; e
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo de
JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da autora Jessica Fraga Vasconcelos Neves para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026